Tribunal: TJDFT
Processo: 0744539-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONRA SUBJETIVA DE DIRIGENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA ENTIDADE. CRÍTICAS INTERNAS EM GRUPO DE WHATSAPP. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTERNA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não possui legitimidade ativa a associação que pleiteia indenização por supostas ofensas dirigidas à honra subjetiva de seus dirigentes, sem demonstrar que tais manifestações comprometeram a imagem institucional da entidade perante terceiros. 1.1. Críticas à gestão, ainda que veiculadas em grupo de WhatsApp de associados, não configuram, por si sós, lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, mormente quando ausente repercussão externa ou abalo à finalidade social da entidade.
2. A revelia não supre a ausência de pressupostos processuais e tampouco impede o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa da parte autora. Inexistindo impugnação específica ao fundamento de extinção, impõe-se a manutenção da sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.